Tribunal: TJSP
Processo: 2107941-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora, que afastou a inversão do ônus probatório. Inversão que não é automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas apenas nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Ação de cobrança de seguro de vida. Contratação em 30/03/2017. Segurado que negou ser

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora, que afastou a inversão do ônus probatório. Inversão que não é automática, tampouco ocorre em todas as relações de consumo, mas apenas nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (art. 6o, inciso VIII, do CDC). Ação de cobrança de seguro de vida. Contratação em 30/03/2017. Segurado que negou ser portador de doença preexistente. Óbito ocorrido em 29/01/2019, por insuficiência hepática, etilismo e insuficiência renal aguda. Recusa de cobertura securitária fundada na omissão dolosa de doença preexistente. Contudo, em princípio, o exame rotineiro realizado em 08/03/2017 (antes da contratação) não diagnosticou insuficiência hepática, mas mera esteatose (gordura no fígado) de grau leve. Apenas em 28/09/2018 (na vigência do seguro) sobreveio o diagnóstico de hepatopatia crônica incipiente. Inviável concluir, inequivocamente, pela omissão dolosa do segurado acerca da preexistência de doença hepática. Verossimilhança da tese autoral de indisponibilidade de outros documentos aptos a demonstrar o estado de saúde do falecido no momento da contratação do seguro. Possível inversão do ônus probatório, considerada, ainda, a maior vulnerabilidade e hipossuficiência técnica dos agravantes. Inteligência da Súmula 609 do C. STJ. Precedentes jurisprudenciais. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.